Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. REVISÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO ADMINISTRADOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA JUDICIAL. DIFERENÇA IRRISÓRIA NO SALDO. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA POR PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por servidor público que alegava saldo inferior ao devido em sua conta vinculada ao PASEP. Pleiteou pagamento de R$ 160.712,95 a título de diferenças de correção monetária e R$ 10.000,00 por danos morais. A sentença reconheceu a correção dos índices aplicados, com base em perícia judicial que apontou diferença de apenas R$ 2,49.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia ou ausência de resposta adequada à impugnação ao laudo técnico; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por suposta má gestão das contas vinculadas ao PASEP; (iii) determinar se houve aplicação incorreta dos índices de correção monetária e eventual omissão de expurgos inflacionários; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de nova perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial judicial é clara, fundamentada e suficiente, tendo sido regularmente produzida com contraditório, conforme o art. 370 do CPC.
4. A impugnação ao laudo pericial foi devidamente analisada pelo perito, que ratificou sua conclusão com base nos critérios legais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inclusive a aplicação da TJLP ajustada, sendo legítima a adoção da perícia como fundamento da sentença.
5. A tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não pode ser conhecida, pois a questão foi superada por decisão interlocutória de saneamento não impugnada, estando preclusa.
6. O Banco do Brasil atua como mero administrador das contas vinculadas ao fundo PASEP, sendo obrigado a aplicar os índices fixados por lei, não possuindo autonomia para modificar critérios de atualização monetária ou juros.
7. Os cálculos apresentados pelo autor utilizaram índices indevidos, como INPC e juros de 3% ao mês, em desconformidade com a legislação específica do PASEP, o que compromete sua aptidão probatória e inviabiliza a comprovação do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. A diferença apurada de R$ 2,49 entre o valor devido e o efetivamente creditado foi considerada irrelevante diante do período analisado (1988 a 2017), não sendo apta a fundamentar indenização por danos materiais.
9. Rubricas como “Pagto. Rendimentos Caixa” e “FOPAG” são previstas em resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo PIS-PASEP e na LC no 26/1975, art. 4o, § 2o, não representando, por si, saques indevidos.
10. Não se configura a aplicação de expurgos inflacionários aos saldos do PASEP, por ausência de previsão legal e em consonância com jurisprudência consolidada do TJDFT.
11. O saldo reduzido, por si só, não comprova erro ou má gestão, devendo ser considerado o contexto econômico do período, inclusive a cessação de novos aportes a partir da CF/1988.
12. Não há configuração de relação de consumo entre o titular da conta e o Banco do Brasil no âmbito da gestão do PASEP, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
13. A ausência de conduta ilícita, nexo causal e dano relevante impede a responsabilização civil do banco e afasta os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
14. Precedentes favoráveis em outros casos não vinculam o juízo quando os fundamentos não se aplicam ao caso concreto, especialmente diante de perícia judicial validada e ausência de prova de erro.
15. A ausência de preparo recursal inicial não obsta o seguimento da apelação, diante da posterior juntada de comprovante em dobro, caracterizando preclusão lógica e afastando o pedido de gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A não realização de nova perícia, quando a já produzida é suficiente, clara e submetida ao contraditório, não configura cerceamento de defesa.
2. O Banco do Brasil, como mero administrador das contas PASEP, aplica os critérios legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, não respondendo por suposta defasagem.
3. Cálculos unilaterais elaborados com base em índices não previstos na legislação não comprovam o direito alegado e não fundamentam indenização.
4. Rubricas como “FOPAG” e “Pagto. Rendimentos Caixa” estão previstas na legislação do PASEP e não representam saques indevidos.
5. O valor irrisório apurado pela perícia não configura dano material indenizável.
6. A ilegitimidade passiva não pode ser reexaminada após a preclusão da decisão de saneamento.
7. A relação entre titular da conta PASEP e o banco não se rege pelo CDC.
8. A preclusão lógica impede o reconhecimento de pedido de justiça gratuita após recolhimento voluntário do preparo recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I, 464, § 1o, 479, 85, § 11; LC no 08/1970; LC no 26/1975, art. 4o, § 2o; Lei no 9.365/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1885183, 0739170-65.2020.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1875859, 0706396-79.2020.8.07.0001, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1873124, 0702960-78.2021.8.07.0001, Rel. ALVARO CIARLINI, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1874867, 0724909-95.2020.8.07.0001, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1880734, 0722763-18.2019.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, j. 19/06/2024.